Tribunal: TJBA
Processo: 0508533-88.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0508533-88.2017.8.05.0256 COMARCA DE ORIGEM: TEIXEIRA DE FREITAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0508533-88.2017.8.05.0256 APELANTE: ISRAEL AMORIM DE CASTRO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): GRAZIELLA JUNQUEIRA PEREIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ENY MAGALHÃES SILVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONFISSÃO REALIZADA EM SEDE POLICIAL. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. PROVA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AFASTAMENTO DEVIDO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO. PENAS-BASES REDIMENSIONADAS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Israel Amorim de Castro contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de munições de uso permitido (art. 12, da Lei n 10.8826/2003), às penas de 7 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa; fixado o regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) apurar a veracidade da alegação de violência policial; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação do Apelante pela prática do crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar a dosimetria das penas aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame médico pericial demonstrou pequena equimose em terço médio de braço esquerdo, sem outros sinais corporais aferíveis pelo perito, o que não condiz com a narrativa do réu, que afirma ter sido torturado com chutes e socos. 3.1. A confissão realizada na etapa policial não é o único elemento de prova da autoria delitiva, não havendo que falar em prejuízo aferível, no caso concreto. 4. O conjunto probatório colhido nos autos comprova a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, com base no auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos judiciais das testemunhas policiais. 5. É válido o testemunho prestado pelos agentes do Estado, quando coerentes e harmônicos entre si, e ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos. 6. É cabível o recrudescimento da pena-base lastrado em elementos concretos aptos a demonstrar que a conduta social é reprovável. 7. É possível a utilização de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior ao ilícito apurado, para fins de reconhecimento de maus antecedentes. Precedentes do STJ. 8. Ofende o princípio da vedação do bis in idem a valoração negativa da culpabilidade sob a justificativa da imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa, por confundir com o próprio conceito do crime. 9. A vetorial “consequências do delito” deve ser afastada, pois valorada com base em fundamentação genérica, violando o preceito contido no art. 93, IX da Constituição Federal. 10. A circunstância atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0508533-88.2017.8.05.0256, da comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como recorrente Israel Amorim de Castro e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0508533-88.2017.8.05.0256)